Tribunal: TJDFT
Processo: 0707777-35.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEIO CRUEL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA OU INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INVIÁVEIS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. INVIÁVEL. SUBMISSÃO DAS TESES AO CONSELHO DE SENTENÇA. SOBERANIA DE JULGAMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigível apenas o convencimento da prova material do crime e indícios suficientes da autoria ou participação.
2. A absolvição sumária (artigo 415) somente encontra respaldo se restar demonstrado: a) a inexistência do fato, b) a não participação do réu no evento delituoso, c) que o fato não constituir infração penal, ou d) causa de isenção de pena ou exclusão do crime; sempre com provas contundentes e coesas
3. Constatada a existência de elementos indiciários conflitantes que subsidiem, com razoabilidade, duas versões dos fatos, inviável acolher, de pronto, tese absolutória da excludente de ilicitude da legítima defesa ou de excludente da culpabilidade de inexigibilidade de conduta diversa, bem como desclassificatória para crime diverso, de modo que não se mostra lícito retirar a apreciação da causa de seu juiz natural, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil.
4. Não sendo notória a ausência de dolo homicida, compete ao Conselho de Sentença decidir acerca da existência do "animus necandi" bem como a desclassificação para lesão corporal.
5. As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sem qualquer apoio nos autos, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença.
6. Recursos desprovidos.